Tribunal: TJDFT
Processo: 0761343-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO.

1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores. Ambos os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos.

2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.

3. A majoração do valor fixado a título de alimentos é necessária quando a verba estabelecida na sentença não leva em conta as reais possibilidades do alimentante.

4. Apelação parcialmente provida.